Tribunal: CARF
Processo: 10925.722459/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Apurado em diligência que não existem os débitos da COFINS lançados no auto de infração, homologa­se o resultado da diligência para se cancelar o auto de infração.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Apurado em diligência que não existem os débitos de PIS lançados no auto de infração, homologa­se o resultado da diligência para se cancelar o auto de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722459/2013-12
ACÓRDÃO
3002-003.352 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA FRAIBURGO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Apurado em diligência que não existem os débitos da COFINS lançados no
auto de infração, homologa-se o resultado da diligência para se cancelar o
auto de infração.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Apurado em diligência que não existem os débitos de PIS lançados no auto
de infração, homologa-se o resultado da diligência para se cancelar o auto
de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de cancelar a
exigência fiscal.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.352 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722459/2013-12
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo a
seguir:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe,
referentes a pagamentos a menor a título de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social, no montante total de R$ 39.287,31 (fls. 3/8), e de PIS/Pasep,
no montante total de R$ 8.259,49 (fls. 9/14), ambos relativos aos período de
apuração de outubro a dezembro de 2008.
No Relatório Fiscal, o autuante assim descreve os fatos que fundamentaram a
lavratura do auto de infração:
[...]
o contribuinte formalizou Pedidos de Ressarcimento de PIS
(29224.27040.270109.1.
1.10-3091) e COFINS (26348.30374.270109.1.1.11-0266), conforme os processos
administrativos
n°s
10925.000041/2010-16
e
10925.000017/2010-79,
respectivamente, relativos a créditos do 4o trimestre de 2008.
6. Em 06 de novembro de 2013 foi finalizada a análise do processo administrativo
supracitado, tendo como resultado o indeferimento do pedido (direito creditório
não reconhecido). [...]7. Da análise dos Despachos Decisórios, é possível inferir-se
que, dada a monta das glosas, restou ao final dos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008 um crédito insuficiente para o desconto das contribuições
apuradas, resultando em débitos declarados e não pagos, respectivamente, de R$
1.578,17, R$ 1.050,57 e R$ 1.237,56 referente ao PIS, e 7.269,11, R$ 4.839,03 e R$
5.700,27 referente a COFINS.
[...]
Cientificada do auto de infração em 31/03/2014 (fl. 10), a contribuinte apresentou
impugnação em 28/04/2014 (fls. 13/20), na qual alega que:
apurou créditos relativos ao PIS/Pasep e à Cofins referentes ao 4o trimestre de
2008, formalizando pedidos de ressarcimento. A autoridade fiscal indeferiu esses
pedidos nos autos dos processos administrativos no 10925.000041/2010-16
(PIS/Pasep) e no 10925.000017/2010- 79 (Cofins). Foram tempestivamente
apresentadas manifestações de inconformidade;
apurou os tributos, declarou-os em conformidade com a lei, mas não efetuou
os pagamentos por causa da compensação, que é outra forma de extinção do
crédito tributário. Essa compensação está amparada nos arts. 41 e 49 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, e no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional. Logo, não cometeu nenhuma
infração;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.352 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722459/2013-12
3
de acordo com o § 5o do art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012,
a manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação se
enquadra no inciso III do art. 151 do CTN, razão pela qual a exigibilidade do
crédito tributário se encontra suspensa;
a multa de 75% foi aplicada indevidamente. Com efeito, o art. 46 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, prevê multa nesse percentual, mas remete ao
seu art. 41, § 3o, inciso I, para as possibilidades de sua aplicação. Ocorre que o
caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipótese listadas por esse
dispositivo.
Ao final, a impugnante requer a anulação dos autos de infração pelas razões
acima
expostas.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES. NÃO PERTINÊNCIA.
Não tendo pertinência com o caso em tela as alegações trazidas pela impugnante,
deve ser mantido o lançamento de ofício.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso voluntário
apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de
inconformidade.
Em julgamento realizado por essa Turma, através de Resolução no 3002-000.327,
entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
faça a juntada das decisões administrativas definitivas exaradas nos processos
administrativos no 10925.000041/2010-16 e no 10925.000017/2010-79, proceda a
reversão das glosas julgadas indevidas e ao refazimento da apuração do
PIS/Cofins no período decorrentes dessas decisões e apure a falta e/ou
insuficiência de recolhimento das contribuições apontadas nos presentes Autos
de Infração, retornando, em seguida, para julgamento.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Informação Fiscal, às fls 533/535.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
É o Relatório.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.352 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722459/2013-12
4
VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme visto anteriormente, trata-se de auto de infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS correspondente aos períodos de apuração de
outubro a dezembro de 2008.
No Relatório Fiscal, às fls. 15/22, são descritos os fatos que fundamentaram a
lavratura do auto de infração:
[...]
o contribuinte formalizou Pedidos de Ressarcimento de PIS
(29224.27040.270109.1.1.10-3091) e COFINS (26348.30374.270109.1.1.11-0266),
conforme
os
processos
administrativos
n°s
10925.000041/2010-16
e
10925.000017/2010-79, respectivamente, relativos a créditos do 4o trimestre de
2008.
6. Em 06 de novembro de 2013 foi finalizada a análise do processo administrativo
supracitado, tendo como resultado o indeferimento do pedido (direito creditório
não reconhecido). [...]
7. Da análise dos Despachos Decisórios, é possível inferir-se que, dada a monta
das glosas, restou ao final dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008
um crédito insuficiente para o desconto das contribuições apuradas, resultando
em débitos declarados e não pagos, respectivamente, de R$ 1.578,17, R$ 1.050,57
e R$ 1.237,56 referente ao PIS, e 7.269,11, R$ 4.839,03 e R$ 5.700,27 referente a
COFINS.
[...]
Alega a recorrente, em síntese, que o Auto de Infração é indevido pois os débitos
compensados estavam sendo discutidos nos processos administrativos no 10925.000041/2010-16
e no 10925.000017/2010-79, pleiteando a sua anulação, bem como o afastamento da Multa de
75% por enquadramento incorreto.
Quanto a essas alegações entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme consta no Relatório Fiscal, os valores lançados referem-se a débitos
declarados e não pagos resultantes da análise dos citados pedidos de ressarcimento com créditos
referentes ao 4o trimestre de 2008, no qual constatou-se um crédito insuficiente para o desconto
das contribuições apuradas para os períodos de outubro a dezembro de 2008 e não débitos de
tributos indevidamente compensados e não homologados conforme alegado.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente dos créditos insuficientes para
o desconto das contribuições apuradas, resultando em débitos declarados e não pagos, cabível é o
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.352 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722459/2013-12
5
lançamento de ofício pela autoridade administrativa da diferença dos tributos e demais
acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por seu turno, atrai para si a
aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente..
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e
havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro qualquer
nulidade no auto de infração.
No entanto, conforme admite a decisão recorrida, o resultado do julgamento dos
recursos apresentados nos processos administrativos no 10925.000041/2010-16 e no
10925.000017/2010-79, cujos objetos são os pedidos de ressarcimento relativos a créditos do 4o
trimestre de 2008, tem implicação nos créditos tributários lançados nos autos de infração em tela.
Pelo que consta no site do CARF ambos os processos foram julgados na sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10925.000016/2010-
24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, sendo dado provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o crédito da contribuição sobre os gastos com: a)
Embalagens; b) Serviços Utilizados com Insumos (Fretes); c) Combustíveis e ou Lubrificantes e
outros insumos; e d) Despesas de contraprestação de arrendamento mercantil (desde que o bem
objeto do arrendamento seja utilizado nas atividades produtivas da Recorrente).
Contra os Acórdãos de Recurso Voluntário proferidos pelo CARF interpuseram
Recurso Especial o Procurador da Fazenda Nacional e o Contribuinte. Os membros do colegiado
acordaram em conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe
provimento. Por outro lado, o Recurso Especial do Contribuinte foi conhecido e, no mérito, foi-lhe
dado provimento parcial para reconhecer o crédito de depreciação exclusivamente em relação ao
equipamento “Carretão com rolete”, sendo definitiva na seara administrativa.
Assim, findo o contencioso administrativo tendo em vista a reversão das glosas
julgadas indevidas nas referidas decisões e a redução dos valores de insuficiência de recolhimento
das contribuições sob exigência, decorrente do aumento de créditos da contribuinte nos períodos
de apuração respectivos, deve se proceder ao refazimento da apuração do PIS/Cofins nos períodos
de apuração apontados e o seu reflexo nos valores apurados pelos Autos de Infração.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem, faça a
juntada das decisões administrativas definitivas exaradas nos processos administrativos no
10925.000041/2010-16 e no 10925.000017/2010-79, proceda a reversão das glosas julgadas
indevidas e ao refazimento da apuração do PIS/Cofins no período decorrentes dessas decisões e
apure a falta e/ou insuficiência de recolhimento das contribuições apontadas nos presentes Autos
de Infração, retornando, em seguida, para julgamento.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.352 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722459/2013-12
6
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de créditos
superiores aos valores lançados nos presentes autos de infração, conforme Informação Fiscal, às
fls 533/535, cuja conclusão transcrevo a seguir:
Assim sendo, o mencionado auto de infração apurou o valor total de R$ 17.808,41
como insuficiência de recolhimento da COFINS e a quantia de R$ 3.866,30 como
insuficiência de recolhimento do PIS, sendo acrescido, ainda, as multas de ofício e
juros.
No entanto, ao retomar os dados da Informação Fiscal no 3.083-2023 e no 3.084-
2023 da EQAUD4/DEVAT/SRRF09/RFB é possível constatar, como já observado,
que no 4o trimestre de 2008, ao atender diligência do CARF foi apurada a quantia
de R$ 84.873,49 de crédito a ser reconhecido referente à contribuição Cofins Não-
Cumulativa e R$ 18.426,45, referente ao PIS/Pasep Não-Cumulativo.
Com efeito, levando em consideração a apuração existente agora no 4o trimestre
de 2008 que exprime, com a nova apuração realizada, quantia superior ao lançado
no auto de infração, cabe a interessada o direito de deduzir créditos de PIS e
COFINS, no âmbito do regime não cumulativo e, com isso, fica prejudicado a
apuração realizada no auto de infração em tela, visto que na época do
lançamento caso fosse constatado a existência de créditos superiores aos valores
a serem lançados, a lavratura do auto de infração não teria ocorrido.
Desta forma, constatando-se a existência de créditos superiores aos valores
lançados nos presentes autos de infração, deve ser homologado o resultado da diligência e
cancelados integralmente os autos de infração de PIS e COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de cancelar a exigência fiscal.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 545
DF CARF MF
Original